Tribunal: TJPA
Processo: 0806141-40.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806141-40.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: GENIALDO ARAUJO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM

MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA
RESTABELECER O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO IMPETRANTE E A RESTITUIÇÃO DAS REMUNERAÇÕES INDEVIDAMENTE SUSPENSAS.
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DEMONSTRADOS QUANTO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO ENQUANTO FOR PREVENTIVA A PRISÃO
.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO A RESTITUIÇÃO DAS REMUNERAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA
. VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO AÇÃO DE COBRANÇA (SÚMULAS 269 E 271 DO STF).
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A

questão reside em verificar se há probabilidade
do direito e, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, capazes de subsidiar a
determinação contida na decisão agravada, que deferiu o pedido liminar para que a autoridade coatora restabeleça o pagamento da remuneração do Agravado, bem como, restitua as remunerações indevidamente suspensas.

2-

No que se refere à suspensão dos vencimentos do Agravado, servidor que se encontra preso preventivamente, é cediço que
a imposição de medida pessoal cautelar ao investigado ou do já acusado, não poderá acarretar na suspensão do recebimento de seus vencimentos, sob pena de violar-se preceitos constitucionais fundamentais em um Estado Democrático e Constitucional de Direito.

3-Assim, observa-se que o ato de suspensão dos vencimentos do servidor preso preventivamente, macula os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da presunção de inocência, de forma a antecipar a pena, o que é rechaçado em nosso ordenamento, como bem analisado pelo juízo na origem, sendo este o
entendimento jurisprudencial pacificado do STF. Precedentes.

4-No que concerne à determinação, em sede de deferimento da tutela de urgência, da restituição das remunerações indevidamente suspensas (dez/2019, jan/2020, fev/202 e 13º 2019)
, tem-se que
o mandado de segurança não é via própria para cobrança de tais valores descontados, de acordo com as Súmulas 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal, as quais permitem apenas a reclamação daqueles que vencerem no curso da ação,
pelo que se observa a
ausência de probabilidade do direito,
mostrando-se indevido seu deferimento em sede de liminar. Precedentes.

5-
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
,
apenas para
afastar o

pagamento das remunerações que o servidor deixou de receber por ato ilegal da Administração Pública anterior ao ajuizamento da ação mandamental.
À unanimidade.
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 à 22 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº 0806141-40.2020.8.14.0000 -PJE) interposto por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra GENIALDO ARAUJO TEIXEIRA, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA (processo nº 0802054-18.2020.8.14.0040 -PJE) impetrado pelo Agravado.

A decisão recorrida (Id
3238346 - Pág. 8
) teve a seguinte conclusão:

(...) Isto posto,
DEFIRO o pedido liminar para que a autoridade coatora restabeleça o pagamento da remuneração do impetrante, bem como restitua as remunerações indevidamente suspensas, (dez/2019, jan/2020, fev/202 e 13º 2019
). Notifiquem-se a autoridade coatora do conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante, a fim de que prestem as informações necessárias, no prazo de 10(dez) dias.

(...) – Grifo nosso

Em razões recursais (Id 3238334), o Agravante insurge-se aduzindo, em síntese, a ação mandamental fora impetrada em razão do não pagamento, pela autoridade coatora, de remuneração correspondente a dezembro de 2019, 13º salário de 2019, janeiro e fevereiro de 2020 e, por considerar tal ato ilegal e inconstitucional, pelo que entende ser nítida a pretensão de cobrança por parte do impetrante, o que encontraria óbice em entendimento sumulado do STF e na lei nº 12.016/2009, pelo que não seria cabível a ação mandamental.

No mérito, sustenta, em síntese, que se trata de suspensão do pagamento da remuneração por não estar o Agravado no exercício do cargo em razão de custódia preventiva, o que se amoldaria ao previsto no art. 197, §2º da Lei Municipal nº 4.231/2002, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas, uma vez que o Agravado estaria impedido de efetivar a contraprestação para o recebimento de sua remuneração, pelo que defende que a suspensão dos vencimentos não ofuscaria a constitucional presunção de inocência.

Alega que é manifesta a lesão grave e de difícil reparação suscetível de ser causada à coletividade caso a decisão guerreada não seja reformada, diante das consequências jurídicas e econômicas originadas da decisão a quo para o Município.

Pugna pelo conhecimento do recurso, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão impugnada e, ao final, seja julgado procedente o recurso. Junta documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 4119967), o Agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id 4459994).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Id 4593670).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, c
ompete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos
, de forma a se aferir o provimento judicial dentro dos limites da decisão recorrida,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

No caso em análise, a
questão reside em verificar se há probabilidade
do direito e, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, capazes de subsidiar a
determinação contida na decisão agravada, que deferiu o pedido liminar para que a autoridade coatora restabeleça o pagamento da remuneração do Agravado, bem como, restitua as remunerações indevidamente suspensas.

Da análise dos autos, observa-se que consta no pedido da ação mandamental a concessão da segurança para que seja restabelecida a remuneração do servidor Agravado, de forma a se observar seu cabimento nesse aspecto.

No que se refere à suspensão dos vencimentos do Agravado, servidor que se encontra preso preventivamente, é cediço que
a imposição de medida pessoal cautelar ao investigado ou do já acusado, não poderá acarretar na suspensão do recebimento de seus vencimentos, sob pena de violar-se preceitos constitucionais fundamentais em um Estado Democrático e Constitucional de Direito.

Assim, observa-se que o ato de suspensão dos vencimentos do servidor preso preventivamente, macula os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da presunção de inocência, de forma a antecipar a pena, o que é rechaçado em nosso ordenamento, como bem analisado pelo juízo na origem, sendo este o
entendimento jurisprudencial pacificado do STF, senão vejamos o recende precedente abaixo transcrito que reafirma a jurisprudência pacífica na Suprema Corte:

O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está assim ementado: "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO. LEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal "a quo" teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição da República. Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa.
E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: "Servidores presos preventivamente. Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. Pretendida limitação temporal dessa situação. Impossibilidade por constituir inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 1. A jurisprudência da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos. 2. O reconhecimento da legalidade desse desconto, a partir do trânsito em julgado de eventual decisão condenatória futura, constitui inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 3. Agravo regimental não provido."(AI 723.284-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Servidor público. Prisão cautelar. 3. Suspensão dos vencimentos. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (RE 1.104.607-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES) Impõe-se observar, ainda, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.059.669/SP, Rel. Min. ROSA WEBER

ARE 1.217.078/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.). O exame da presente causa evidencia que o ac
ó
rd
ã
o ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou quanto à análise da matéria em referência. Sendo assim, e em face das razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário (CPC, art. 932, V, b), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial em referência.
Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2019. Ministro CELSO DE MELLO Relator

(STF - RE: 1242816 DF - DISTRITO FEDERAL 0733282-41.2018.8.07.0016, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: DJe-019 03/02/2020) – Grifo nosso

Acerca do tema, também é este o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO -
SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PROVENTOS DE SERVIDOR PRESO PREVENTIVAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 37, XV da Constituição Federal, ao tratar das exceções à irredutibilidade de vencimentos não prevê entre as hipóteses a do servidor encontrar-se sob prisão cautelar. O ente público não pode cortar o salário de servidor que esteja preso preventivamente, uma vez que suspender os vencimentos é uma forma de antecipação da pena, ofendendo os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da irredutibilidade de vencimentos.

(TJ-MS - AC: 08100588620188120002 MS 0810058-86.2018.8.12.0002, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 08/11/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2019) – Grifo nosso

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PRESO PREVENTIVAMENTE
. Presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, já que o fundamento legal em que se baseia a suspensão dos vencimentos do servidor preso preventivamente foi declara inconstitucional diversas vezes pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Possibilidade de dano irreparável.
Ato administrativo que, a princípio, se caracteriza como ilegal ou abusivo. Decisão mantida
. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido

(TJ-SP - AI: 20325635720168260000 SP 2032563-57.2016.8.26.0000, Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 21/03/2016, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2016) – Grifo nosso

No que concerne à determinação, em sede de deferimento da tutela de urgência, da restituição das remunerações indevidamente suspensas (dez/2019, jan/2020, fev/202 e 13º 2019)
, tem-se que
o mandado de segurança não é via própria para cobrança de tais valores descontados, de acordo com as Súmulas 269 e 271, abaixo transcritas, do Supremo Tribunal Federal, as quais permitem apenas a reclamação daqueles que vencerem no curso da ação,
pelo que se observa a
ausência de probabilidade do direito,
mostrando-se indevido seu deferimento em sede de liminar, senão vejamos o teor das súmulas mencionada:

Súmula 269 -

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271

- Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Nesse sentido, tem sido o entendimento pacífico da jurisprudência, consoante corrobora o precedente abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GADF. SUPRESSÃO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO.
ILEGALIDADE RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA.
AÇÃO PROPOSTA PARA A COBRANÇA DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO
.
PROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA. CRITÉRIOS. ALTERAÇÃO. 1.
O mandado de segurança, conforme já há muito tempo se sedimentou na jurisprudência, embora seja instrumento hábil a fazer cessar a ilegalidade do ato que determinou a supressão da verba devida ao servidor público, não se presta ao recebimento pelo impetrante das parcelas anteriores à sua impetração
.
É o que se depreende das Súmulas nºs 269 e 271 do STF.
2
. No entanto, ainda que seja necessário o ajuizamento de novo processo de conhecimento com vistas à cobrança dos valores retroativamente à data em que o ato coator foi praticado, descabe nova discussão a respeito da ilegalidade do referido ato, a qual já foi reconhecida por sentença coberta pela coisa julgada material. Precedentes do STJ. 3. Tendo em vista a repercussão geral reconhecida no AI nº 842.063, bem como o julgamento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, do REsp nº 1.205.946, a incidência de juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, deverão incidir, a partir da citação, da seguinte forma: a) até a vigência da Medida Provisória nº 2.180-35/01, que acrescentou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, percentual de 12% (doze por cento) ao ano; b) de 27.08.2001, data da vigência da Medida Provisória nº 2.180-35/01, a 29.06.2009, quando entrou em vigor a Lei nº 11.960/09, percentual de 6% (seis por cento) ao ano; c) a partir de 30.06.2009, data da vigência da Lei nº 11.960/09, a remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (STF, AI n. 842.063, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 16.06.2011; STJ, REsp nº 1.205.946, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.10.2011, TRF da 3ª Região, 1ª Seção, AR nº 97.03.026538-3, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, j. 16.08.2012). 4. Reexame necessário parcialmente provido. Apelação não provida. (TRF-3 -APREENEC: 00015597020104036127 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 25/10/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/10/2017) – Grifo nosso

Em parecer, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, corrobora referido entendimento, tendo assim se manifestado (Id
4593670)
:

(...)

Escorreita, portanto, a decisão interlocutória no que diz respeito ao imediato restabelecimento do pagamento da remuneração do servidor público, vez que o direito violado está amplamente comprovado.

Porém, assiste razão ao município recorrente no que tange à impossibilidade de utilizar a ação de mandado de segurança para cobrança de parcelas pretéritas. Conforme os enunciados do Supremo Tribunal Federal:

(...)

Dessa forma, correta a decisão interlocutória que reconheceu a ilegalidade da suspensão dos pagamentos sem que houvesse a prévia instauração de procedimento administrativo e determinou o restabelecimento imediato pagamento da remuneração do servidor público. Porém, incabível o pagamento das remunerações que o servidor deixou de receber por ato ilegal da Administração Pública anterior ao ajuizamento da ação.

(...)

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO e DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento,
apenas

para afastar o

pagamento das remunerações que o servidor deixou de receber por ato ilegal da Administração Pública anterior ao ajuizamento da ação mandamental, nos termos fundamentação,

É o voto.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2021